Tribunal: TJSP
Processo: 2002051-57.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
IMPUGNAÇÃOAOCUMPRIMENTODESENTENÇA. Fazenda do Estado. Pagamento de diferenças relativas à sexta-parte. Necessária observância do artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009. Matéria coberta pela coisa julgada. Cálculo dos juros que deve observar o disposto na Lei no 12.703/2012, legislação superveniente à decisão. Matéria de ordem pública. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de

Ementa:
IMPUGNAÇÃOAOCUMPRIMENTODESENTENÇA. Fazenda do Estado. Pagamento de diferenças relativas à sexta-parte. Necessária observância do artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009. Matéria coberta pela coisa julgada. Cálculo dos juros que deve observar o disposto na Lei no 12.703/2012, legislação superveniente à decisão. Matéria de ordem pública. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso provido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 870.947/SE e do REsp n. 1.495.146/MG. Juízo de retratação. Manutenção do acórdão. Entendimento que está de acordo com o decidido no Supremo Tribunal Federal no RE 730.462 e com art. 927 do CPC. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002051-57.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados
LAZARINO PEREIRA MARCOLINO, JOSEFINA PEREIRA DE SOUZA PEDROSO,
ADALBERTO SANTANA PEREIRA, ANTONIO DIAS MACHADO, BENTO CARLOS
DE PAULA E SILVA, CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE, EDSON APARECIDO
DA SILVA, EDSON ARNALDO PEREIRA GOMES, HEBER ROGERIO BUENO DOS
SANTOS, JOELMA FARIA, JOSE CARLOS DE AZEVEDO RAMOS, EDELZUITA
CARNEIRO DA SILVA, DALVA ADOMAITIS, LUIS ALEXANDRE FERREIRA
ROSA, LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA SILVA, MARCO ANTONIO VIEIRA
BARCELLOS,
ROSANA
CATHYA
RAGAZZONI
MANGINI,
SEBASTIANA
GONÇALVES
PEREIRA
DA
SILVA,
SEBASTIÃO
APARECIDO
PEREIRA
BEZERRA, ZENEIDE DA SILVA, SERGIO FRANCISCO DE PAULA, SERGIO LUIZ
DE ALMEIDA, SHIRLEY ARAUJO ALVES, VALDIR CERINO e SELMA
APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002051-57.2017.8.26.0000 -Voto no 325/20
2
VOTO No 325/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2002051-57.2017.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO 9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: LAZARINO PEREIRA MARCOLINO E OUTROS
JUIZ: SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI
IMPUGNAÇÃOAOCUMPRIMENTODESENTENÇA.
Fazenda
do Estado. Pagamento de diferenças relativas à sexta-parte.
Necessária observância do artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de
29.06.2009. Matéria coberta pela coisa julgada. Cálculo dos juros
que deve observar o disposto na Lei no 12.703/2012, legislação
superveniente à decisão. Matéria de ordem pública. Decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso
provido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código
de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do
RE n. 870.947/SE
e
do
REsp n. 1.495.146/MG.
Juízo
de
retratação. Manutenção do acórdão. Entendimento que está de
acordo com o decidido no Supremo Tribunal Federal no RE
730.462 e com art. 927 do CPC. Acórdão mantido.
A r. decisão rejeitou a impugnação oferecida pela Fazenda do Estado de
São Paulo ao cumprimento de sentença que a condenou a recalcular a sexta-parte dos
exequentes e a pagar as diferenças existentes.
A Fazenda do Estado recorreu. Alega que a correção monetária e os juros
de mora devem ser calculados de acordo com os critérios estabelecidos na Lei no
11.960/09. A modulação dos efeitos do decidido nas ADIs 4357 e 4425 não se aplica ao
caso dos autos, mas apenas aos precatórios já expedidos até 25.03.2015. Estas ações
versam sobre a constitucionalidade do art. 100, §§ 2o, 9o, 10, 12, 15 da CF, com redação da
EC 62/2009 e art. 97 do ADCT, que dispõem sobre correção monetária e juros sobre
precatórios. A questão decidida nas ADIs está restrita à fase de execução. Essa matéria está
submetida à repercussão geral, ainda não julgada, objeto do tema 810. Pede o provimento
do recurso para que a impugnação seja acolhida, prosseguindo a execução pelo valor nela
apontado.
Recurso tempestivo e respondido.
O acórdão de fls. 293/299 deu provimento ao recurso da ré para acolher a
impugnação ao cumprimento de sentença e manter a aplicação dos critérios de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002051-57.2017.8.26.0000 -Voto no 325/20
3
monetária e juros de mora, calculados na forma do art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação
que lhe foi dada pela Lei Federal n. 11.960/09, observada quanto aos juros a nova regra de
remuneração dos depósitos de poupança estabelecida pela Medida Provisória
567/2012,convertida na Lei n. 12.703/2012, superveniente ao julgado, também a partir de
sua vigência.
Interpostos recursos extraordinário e especial pelos autores (fls. 304/31 e
321/341), o Presidente da Seção de Direito Público devolveu os autos a esta Turma
Julgadora, em atenção ao disposto no art. 1.040, II, do CPC, à vista do decidido no
RE n. 870.947/SE, Tema n. 810 do STF, e no REsp no 1.495.146/MG, Tema n. 905 do
STJ, no sentido de que “as condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E” (fls. 437/441).
É O RELATÓRIO.
A retratação é desnecessária.
O acórdão de fls. 293/299 manteve a aplicação dos critérios de correção
monetária e juros de mora, calculados na forma do art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação
que lhe foi dada pela Lei Federal n. 11.960/09, em razão da questão estar coberta pela coisa
julgada.
Verifica-se que o julgado está em conformidade com o que foi decidido
pelo Supremo Tribunal Federal no RE 730.462 (fl. 299), nos moldes do art. 927 do CPC, e
assinalou a impossibilidade de rediscutir matéria coberta pela coisa julgada.
Pelo meu voto, mantenho o acórdão de fls. 293/299.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR